Tribunal: TJDFT
Processo: 0723687-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723687-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS FERNANDES DOS SANTOS IMPETRANTE: LUIZ ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por LUIZ ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO em favor de MATEUS FERNANDES DOS SANTOS, visando revogar prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas ou, caso necessário, a conversão para prisão domiciliar. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 26/05/2023 pela prática do delito previsto no artigo 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia para a garantia da ordem pública. Assevera ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita e fazer uso de medicação controlada, por estar em tratamento clínico de reabilitação. Aduz que, ao contrário do afirmado pelo Juízo a quo, o paciente não é reincidente, pois inexiste contra ele processo criminal transitado em julgado, sendo, portanto, suficiente a imposição de medidas diversas da prisão. Afirma, ainda, não ter sido encontrado com o paciente a suposta arma de fogo utilizada no delito. Sustenta ter sido a fundamentação do decisum genérica, pois não demonstrou de forma precisa o periculum libertatis, restando configurado o constrangimento ilegal. Alega só se admitir o cerceamento antecipado quando restar comprovado que a liberdade do agente pode colocar em risco a ordem pública ou a instrução criminal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade, com aplicação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0708225-66.2023.8.07.0009) que no dia 26/05/2023, por volta de 14h, o paciente, juntamente com outras pessoas, mediante grave ameaça representada pela exibição de armas de fogo, deu início à execução de um delito de roubo com resultado morte, o qual não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, em particular a intervenção de uma das vítimas, bombeiro militar, seguida de troca de tiros e alvejamento do acusado. O paciente foi preso em flagrante e, na Audiência de Custódia (ID 160179028, origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada. Posteriormente, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente e de Alisson Vítor Soares dos Santos como incursos nas penas do artigo 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 161968835, origem). Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade é extraída da Ocorrência Policial no 3610/2023-26a DP, Auto de Prisão em Flagrante n. 640/2023-26a DP, Relatório Final e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos do condutor do flagrante e de uma das vítimas, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias Assim dispôs o condutor do flagrante: “Que o fato ocorreu na Qi 616, via pública, Samambaia-DF, por volta das 14h. Que foram acionados, por populares, a respeito de uma troca de tiros ocorrida logo a frente. Assim, foram até local e se depararam com o MATEUS FERNANDES DOS SANTOS, já detido por populares, sendo informado que cerca de pessoas pararam o carro na via pública, uma LR / Discovery V8I ES, cor preta, placa OGE9C03/UF, não sendo esclarecido quem estava dirigindo esse veículo. Segundo os populares, uma pessoa dirigia, também, um Fiat ideia preto e dois outros indivíduos encostaram numa moto vermelha, marca Honda CG 160 TITAN, placa SGN0I18/UF. Diante da situação, foi verificado que o indivíduo detido, de nome MATEUS, estava lesionado, possivelmente em virtude de disparo de arma de fogo. Assim, foi solicitado apoio do bombeiro no local, qualificadas as testemunhas RAFAEL SALDANHA NASCIMENTO DE CARVALHO e bombeiro militar CLEISSON LEVI LIMA DE MOURA e também a vítima, PEDRO CARLOS COIMBRA. Segundo as testemunhas, presenciaram quando os autores tentavam parar o veículo DISCOVERY, inclusive conseguiram parar e colocar a vítima no outro acento e entrar no carro. Na ocasião, a vítima estava muito nervoso e disse que alguém estava querendo matá-lo e informou que um dos elementos que o abordaram estavam em posse de uma arma de fogo. No momento da prisão, MATEUS esclareceu que tinha uma dívida com ALISSON e efetuou a ação como forma de pagamento dessa obrigação, não entrando em maiores detalhes. Aduz, outrossim, que o veículo DISCOVERY estava perfurado por vários tiros, não sabendo informar exatamente a quantidade. Ademais, a moto também havia sido alvejada no retrovisor direito. Acrescenta, ainda, que o bombeiro CLEISSON estava no local, visualizou a ação, os autores parando o veículo com arma de fogo, inclusive deu voz de prisão, se identificou, mas os suspeitos continuaram, razão pela qual foi necessário efetuar disparos, conseguindo alvejar um dos autores, de nome MATEUS, que foi atendido pelos bombeiros no local e, posteriormente, conduzido ao HRT. Que o tiro atingiu o braço direito do suspeito, que foi liberado e apresentado nesta delegacia. Aduz, ainda, que, nesta delegacia, MATEUS informou que pretendia subtrair o carro, juntamente com ALISSON VITOR SOARES DOS SANTOS.” (grifo acrescido) Por sua vez, o bombeiro militar Cleisson Levi Lima de Moura, que presenciou a ação, atestou ter sido o paciente o autor dos disparos. Confira: “Que presenciou os fatos ocorrido na QI 616, via pública, Samambaia-DF, por volta das 14h. Na ocasião, o declarante estava regressando para sua residência e, na via de ligação entre Samambaia e Taguatinga, presenciou uma cena estranha, pois havia uma LR / Discovery V8I ES, cor preta, placa OGE9C03/UF, parada no acostamento, uma moto próxima, fechando o veículo, com dois indivíduos na moto e, no interior do veículo, estava a vítima, com o veículo aberto e os autores o empurravam para entrar no carro, um deles portando arma de fogo tipo revólver. Aduz, ainda, que havia um Fiat Ideia prestando apoio, estacionado atras da LR Discovery, não podendo informar quantos elementos haviam nesse Fiat Ideia, pois foi tudo muito rápido e também não anotou a placa. Diante da cena estranha, o declarante parou no acostamento, do lado direito da via, foi até eles, gritou: ''PARA, PARA, LEVANTA AS MÃOS'', instante que um deles efetuou um disparo contra o depoente. Que o autor dos disparos contra o declarante foi identificado, nesta delegacia, como sendo MATEUS FERNANDES DOS SANTOS, que também foi alvejado com um disparo do declarante, que lhe atingiu o braço esquerdo. Que MATEUS soltou a moto e correu em direção da Samambaia e, o segundo envolvido, identificado nesta delegacia como sendo ALISSON VITOR SOARES DOS SANTOS, correu em direção a mata. Nesse momento, a vítima PEDRO CARLOS COIMBRA veio na direção do declarante, sendo lhe dada proteção e aguardada a chegada da polícia militar. Que viu apenas esses dois elementos, mas haviam mais no Fiat Ideia, que empreendeu fuga do local. A vítima esclareceu que os autores tentaram sequestrá-lo e que, possivelmente, seria um acerto de contas desconfiando que alguém havia mandado matá-lo, pois os suspeitos estavam com um galão de gasolina numa mochila rosa. Esclarece, ainda, que os autores efetuaram vários disparos, todos contra o declarante, que revidou com vários disparos, conseguindo atingir um dos autores. Que não sabe esclarecer se os disparos que atingiram o veículo foram da arma do declarante ou dos autores. Desta feita, o declarante RECONHECE, COM ABSOLUTA CERTEZA, ALISSON VITOR SOARES DOS SANTOS E MATEUS FERNANDES DOS SANTOS COMO SENDO OS AUTORES DOS FATOS ACIMA NARRADOS. Que os autores deixaram no local apenas o galão de gasolina. Acrescenta, ainda, que viu arma de fogo com MATEUS e não sabe se havia outra arma com ALISSON.” (grifou-se) Consigne-se que, perante a autoridade policial, o paciente informou que pretendia subtrair o automóvel da vítima Pedro Carlos Coimbra, juntamente com Alisson. Dessa forma, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Tampouco há falar em constrangimento ou óbice à prisão em virtude da necessidade de medicação do paciente, porquanto a incompatibilidade entre eventual tratamento e o encarceramento deve ser cabalmente demonstrada – o que não se verifica de plano. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator